Tribunal: STF
Processo: RE 358315
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO.
CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS.
Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição
Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o
 Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal
estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da
atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em
violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo
 cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a
quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de
norma penal.
Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.